Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725155-62.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÉLIO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTRA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. O recurso não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha a indicação do correto fundamento legal de interposição, não foi adequadamente endereçado ao Superior Tribunal de Justiça e, ainda, nominado erroneamente como agravo de instrumento. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro a indicação errônea do fundamento legal, o indevido endereçamento do inconformismo ou, até mesmo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, essas duas últimas hipótese aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). A propósito, acrescente-se o seguinte julgado: [...] NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC/2015, que deverá ser dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem (EDcl no AgRg no AREsp 1561813/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 13/3/2020). 3. "A interposição de agravo de instrumento contra decisão do Tribunal de segunda instância que inadmite o processamento do recurso especial, após o período de vacatio legis de 90 (noventa) dias da Lei n. 12.322/2010, publicada em 10/09/2010, a qual instituiu o agravo nos próprios autos, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (AgRg no Ag 1430707/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 16/10/2013). 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1629207/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020). Assim, não conheço do recurso de id. 18445485. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/GO 27.024, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17724294. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016